Tribunal: TJSP
Processo: 0006012-24.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Agravo em execução penal – Recurso da defesa – Incitação a movimento de subversão da ordem e da disciplina – Reconhecimento de falta grave – Ato de indisciplina devidamente comprovado por meio dos harmônicos depoimentos firmados pelos agentes de segurança penitenciária – Apuração de conduta individual – Desclassificação para falta média – Pedido rechaçado – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006012-24.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante GEOVANI
TOMAS DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006012-24.2020.8.26.0521 -Voto no 2897
2
Agravo em execução penal no 0006012-24.2020.8.26.0521
Agravante: Geovani Tomas da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sorocaba
Voto no 2897
Agravo em execução penal
Recurso da defesa
Incitação a
movimento de subversão da ordem e da disciplina

Reconhecimento de falta grave Ato de indisciplina devidamente
comprovado por meio dos harmônicos depoimentos firmados
pelos agentes de segurança penitenciária Apuração de conduta
individual Desclassificação para falta média Pedido rechaçado
Recurso não provido.
Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Geovani Tomas da Silva contra a decisão de fls. 7/8, que homologou a falta disciplinar de
natureza grave ocorrida no dia 10.5.2018, revogando 1/3 do tempo remido, fixando essa
data como marco interruptivo para progressão de regime prisional.
O agravante pede sua absolvição por falta de elementos que
sustentem a conclusão de que houve falta grave, cabendo, no máximo, o reconhecimento
de falta disciplinar de natureza média. Os fatos narrados pelos agentes, em nada
caracterizam uma falta disciplinar de natureza grave.
Alega ainda o recorente que não existe falta coletiva em
nossa legislação sem que se descreva a conduta do sentenciado.
Afirma que era o responsável pela limpeza do local, e como
tal, estava cumprindo sua função, não podendo desta forma ser penalizado por obedecer
ordens, considerando, ainda que em momento algum colocou em risco os serviços da
unidade, devendo ser observados os princípios da verdade real e do in dubio pro reo.
O Ministério Público apresentou contraminuta (fls. 66/67), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006012-24.2020.8.26.0521 -Voto no 2897
3
decisão foi mantida (fls. 68), tendo a d. Procuradoria de Justiça opinado pelo não
provimento do recurso (fls. 75/82).
É o relatório.
Segundo o Procedimento Apuratório Disciplinar no 105/2018,
no dia 10 de maio de 2018, aproximadamente às 23 horas, os agentes de segurança
penitenciária Daniel Sampaio de Fuccio e Samuel Fernando Gonçalves da Cruz prestavam
serviços funcionais de vigilância e segurança no interior do pavilhão 7, no Centro de
Detenção Provisória de Capela do Alto, quando, ao se aproximarem da cela 01, flagraram
os presos Paulo Sergio Santana Guimarães e Giovani Tomas da Silva promovendo gritos e
tumulto, batucando com as mãos no fundo de baldes, e ao serem questionados, o primeiro
disse “Tamo no maior veneno aqui senhor. Tamo descontraindo aqui no batuque”, foi
quando, após serem informados de que tais atitudes seriam passíveis de sanções
disciplinares, Giovani, ora agravante, disse em elevado tom de voz “Tô no batuque mesmo
senhor. Eu sou do comando, sou PCC. Tô na discipolina deste raio”.
Ato contínuo, descumpriram a ordem dos servidores para que
fossem cessados os atos insubordinados que estavam incitando negativamente os presos de
outras celas, os quais passaram a gritar, gerando grande instabilidade e deixando o
ambiente hostil, colocando em risco a integridade física e psíquica do corpo funcional. O
fato durou cerca de uma hora.
Os depoimentos dos mencionados agentes de segurança
penitenciária foram harmônicos ao relatar os fatos, com todas as suas minúcias,
confirmando o quanto exposto no comunicado de evento (fls. 36/37 e 38/39).
O agravante não apresentou qualquer motivo para que lhe
fosse imputada, arbitrariamente, a autoria dos fatos comunicados para averiguação, não
tendo logrado êxito em demonstrar por qual razão os agentes de segurança penitenciária
faltariam com a verdade apenas para prejudicá-lo, restando totalmente isolada a tese de
ofensa aos princípios da verdade real e do in dubio pro reo.
É bom lembrar que, “A palavra dos agentes penitenciários na
apuração de falta grave constitui prova idônea e suficiente para o convencimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006012-24.2020.8.26.0521 -Voto no 2897
4
magistrado, haja vista tratarem-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de
presunção de legitimidade, não havendo nos autos qualquer indício que ponha em dúvida a
credibilidade de seus depoimentos” (STJ-AgRg no HC 527087/SP, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17.10.2019).
Assim, ficou sobejamente comprovado que o agravado
praticou falta grave, prevista no art. 50, I e VI, da LEP, consistente em incitação a
movimento de subversão da ordem e da disciplina, desrespeitando os agentes de segurança
penitenciária, ficando rechaçado o pedido de desclassificação para falta média.
A hipótese dos autos não versa sobre apuração de conduta
coletiva, pois foram devidamente identificados dois presos como autores da desordem,
sendo o agravante um deles.
Com isso, a decisão atacada não merece reparos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
agravo em execução penal interposto por Geovani Tomas da Silva.
Juscelino Batista
Relator